Tribunal: TJDFT
Processo: 0749729-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749729-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: DARMI RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda pretende a reforma da decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de valores depositados em conta salário. Para tanto, alega que os extratos bancários juntados aos autos não comprovam que a conta bancária do agravado seja conta poupança. Argumenta que o devedor deseja procrastinar o pagamento da dívida. Afirma que o agravado não comprovou ao menos o valor total de seu salário. Suscita a concessão do efeito suspensivo por preencher os requisitos do perigo de grave lesão ou de difícil reparação (periculum in mora) e a plausibilidade do direito (fumus boni iuris). Pugna, ao final, pelo provimento do presente agravo para deferir a penhora dos valores encontrados via Bacenjud. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise feita em sede de summaria cognitio, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, não assiste razão à agravante. Como se sabe, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal, conforme disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC. Ademais, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos é absolutamente impenhorável, a teor do art. 833, inciso X, do CPC. Dessa forma, o episódio narrado e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que é possível a penhora dos valores depositados na conta salário do agravado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator